Tribunal: TJMT
Processo: 0012906-87.2015.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012906-87.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO CESAR BORGES - CPF: 630.506.921-20 (APELADO), DEBORA GUTIERREZ ASSUNCAO - CPF: 012.031.996-94 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE MORAES - CPF: 748.246.518-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE GERALDO ZANA - CPF: 063.867.618-55 (APELANTE), CESAR EMIDIO DE PADUA PENHA JUNIOR - CPF: 060.238.046-40 (ADVOGADO), CESAR EMIDIO DE PADUA PENHA - CPF: 115.296.106-30 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 502.426.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ASSISTENTE), JOSE GOMES DE MORAES - CPF: 748.246.518-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL – IMÓVEL SEM ACESSO À VIA PÚBLICA – PASSAGEM FORÇADA MEDIANTE INDENIZAÇÃO AOS VIZINHOS – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

– RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de acesso do imóvel urbano à via pública autoriza do deferimento da passagem forçada, mediante o pagamento de indenização aos vizinhos (art. 1.285 do Código Civil).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente “
para reconhecer o direito de passagem forçada do autor, possuidor do imóvel cravado na matrícula no R/6.523 do CRI de Jaciara, situado neste Município, pelos lotes dos réus, mediante o prévio pagamento de indenização, a ser fixada em liquidação de sentença
”, com a condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende que teve seu direto de defesa cerceado porque o anuente e devedor solidário Luiz Lemes Martins não foi chamado a compor o polo passivo, e que era ele o obrigado contratualmente a realizar o desmembramento da passagem que seria acrescida ao imóvel do apelado.

Aduz que se houve mora, esta se caracteriza
ex persona
, e que a pretensa servidão nunca foi instituída, e que as fotos contidas nos autos mostram que os terrenos baldios vizinhos ao do apelado estavam cheios de mato, revelando a sua inutilização, antes indicada por uma testemunha.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 160628773.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, o apelado detém a posse dos terrenos 16 e 17 da quadra 134, matrícula 14.217 do CRI de Jaciara/MT, que não contam com acesso aos logradouros públicos, conforme auto de constatação realizado por oficial de justiça designado pelo juízo.

Diante disso, embora o autor se reporte reiteradamente ao termo servidão, foi reconhecido o seu intendo ao exercício do direito de vizinhança consistente na passagem forçada.

Instituto previsto pelo art. 1.285 do Código Civil e que não é gratuito, tendo a sentença determinado que o apelado pague a respectiva indenização aos requeridos.

O apelante defende que o anuente Luiz Lemes Martins deveria integrar o polo passivo, mas não realizou o chamamento dele ao processo, como admite o art. 130, inciso III, do CPC.

Essa é uma faculdade processual conferida ao réu, e não cabe ao Poder Judiciário se sobrepor à vontade das partes e determinar que o terceiro venha integrar a lide.

Não há cerceamento de defesa, se na contestação o apelante se limita a sugerir que a pessoa indicada deveria compor o polo passivo porque foi ele que se comprometeu contratualmente a dar passagem ao apelado.

Independente da discussão sobre existência ou não de obrigação contratual, ou sobre a quantidade de vezes que o apelado precisou adentrar aos imóveis vizinhos para acessar o barracão que mantém no local; há o reconhecimento judicial do direito de passagem forçada do autor mediante o ressarcimento que será oportunamente delimitado.

O
decisum
se subsidia predominantemente nas características físicas dos terrenos 16 e 17, as quais não foram sequer objeto de insurgência por parte do apelante (art. 373, inciso II, do CPC).

Para ilustrar:

Imóvel rural. Encravamento. Hipótese de passagem forçada (CC, art. 1285) e não de servidão de passagem
reconhecida, diante de usucapião (CC, art. 1378 e seguintes).
Decisão que assim determinou, com indenização aos proprietários que a suportarão observado trajeto que vem sendo utilizado
. Recursos de ambas as partes.
Cerceamento de defesa inexistente
. Usucapião que não se deu. Prova oral inútil.
Conceituação da passagem forçada que bem se aplica
. Maior comodidade aos réus, com localização do trajeto conforme descrito na perícia. Honorários que são devidos a ambos os advogados, sem distinção. Recurso dos réus provido e improvido o dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 1001507-56.2016.8.26.0474; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 07/02/2022, sem destaques no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE
PASSAGEM

FORÇADA
.
INDENIZAÇÃO
. CABIMENTO. DECORRÊNCIA LÓGIDA DA RESTRIÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO. ART. 1.285 CC. ENCRAVAMENTO QUE DEVE SER ANALISADO A LUZ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OBSERVANDO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OUTRO ACESSO QUE SE MOSTRA INADEQUADO E OFERECE RISCOS INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS.
PASSAGEM

FORÇADA
CONCEDIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
passagem

forçada
está prevista no artigo 1.285 do CC dispondo que: “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de
indenização
cabal, constranger o vizinho a lhe dar
passagem
, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.” Portanto, a condenação em
indenização
é decorrência lógica do pedido de
passagem

forçada
, em outras palavras, aquele que requer a
passagem

forçada
deve, por força de lei, indenizar a parte que será constrangida, razão pela qual a condenação em
indenização
independe de pedido expresso do proprietário do imóvel que será constrangido
. 2.
O artigo 1.285 do CC deve ser interpretado a luz da Constituição Federal, de forma a compatibilizá-lo com a noção da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Assim, a solução do caso concreto exige a aplicação do princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5o, XXIII da Constituição Federal, bem como no art. 1.228, §1o do CC
. 3.
O direito da
passagem

forçada
analisado conforme a Constituição deve ser garantido não só nos casos de inexistência absoluta de acesso à via pública, mas também quando esse acesso revelar-se insuficiente ou inadequado, considerando as particularidades apresentadas no caso concreto
. 4. No caso concreto, apesar do encravamento do imóvel da apelada não ser absoluto, tenho que o direito a passagem forçada pelo acesso já disponível deve ser concedido, tendo em vista a insuficiência, periculosidade e inadequação do acesso alternativo. 5. Sentença mantida.
6. Recursos desprovidos.
(N.U 0000710-55.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na primeira instância comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023